Tribunal: STF
Processo: HC 255087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual conhecido o Agravo no Recurso Especial nº 2.814.401/SP para não conhecer do recurso especial (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se da petição inicial da impetração que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Segundo consta no ato apontado como coator (disponível do site do STJ), o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto. Contra essa decisão a defesa interpôs o mencionado recurso especial.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a desnecessidade de reexame de fatos e provas. Pondera que a revaloração jurídica das provas não implica violação à Súmula 7 do STJ. Alude à nulidade do depoimento especializado. Tece considerações acerca do princípio do in dubio pro reo.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da “decisão que determinou o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o paciente, até análise do mérito desse writ”. No mérito, requer a alteração do “regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto”.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 11/04/2025.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 11/04/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 15/04/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, apesar de o impetrante ter deixado de juntar ao processo o inteiro teor do ato apontado como coator, em consulta ao site do STJ foi possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo daquela Corte, a qual limitou-se a assentar a inadequação do recurso especial para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à comprovação da materialidade e autoria do crime imputado ao ora paciente, observada a necessidade de dilação probatória. Quanto ao regime de cumprimento de pena, a questão sequer chegou a ser trazida na decisão. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Há mais, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante também não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, não sendo possível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente ante o segredo de justiça.



    10. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator